Tribunal: TJPA
Processo: 0824163-73.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824163-73.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CAMILA DOS SANTOS SA NOGUEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. CANDIDATO CONVOCADO SEM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA HABILITADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por médica regularmente inscrita e classificada no 45º Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Edital nº 006/2025/SESPA), visando à anulação da convocação do candidato classificado em primeiro lugar para o cargo de médico psiquiatra – CAPS Marambaia, que não teria comprovado o tempo mínimo de experiência profissional exigido no edital. A impetrante alegou omissão da Administração quanto à análise do recurso administrativo apresentado tempestivamente, ausência de resposta oficial e iminência de consumação de ato reputado ilegal. Liminar deferida em regime de plantão para suspensão da convocação. Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode convocar candidato aprovado em processo seletivo simplificado sem a devida comprovação de requisito eliminatório previsto em edital; (ii) estabelecer se a omissão da autoridade quanto à análise do recurso administrativo e à ausência de motivação no ato de convocação configura ilegalidade apta a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do processo seletivo possui força normativa que vincula a Administração e os candidatos, impondo a obrigatoriedade de cumprimento integral de seus requisitos.

A comprovação de experiência mínima de um ano na função de médico psiquiatra constitui requisito eliminatório para a habilitação no certame, conforme previsto expressamente no edital nº 006/2025/SESPA.

A convocação de candidato que obteve nota “zero” no critério de tempo de serviço afronta os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, violando a igualdade de condições entre os concorrentes.

A ausência de resposta ao recurso administrativo tempestivamente apresentado pela impetrante, bem como a falta de motivação do ato administrativo impugnado, compromete a transparência e a legitimidade do certame, em desacordo com os princípios da motivação e da moralidade administrativa.

Restando demonstrado que a impetrante preenchia os requisitos exigidos no edital e foi preterida indevidamente, impõe-se a concessão da segurança para corrigir a ilegalidade verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada às regras previstas no edital do processo seletivo, devendo observar rigorosamente os critérios eliminatórios nele fixados.

A convocação de candidato que não comprova requisito eliminatório viola os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

A omissão na análise de recurso administrativo e a ausência de motivação em ato convocatório comprometem a legalidade e a transparência do certame, justificando a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: não consta citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 24.02.2026 até 03.03.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CAMILA DOS SANTOS SÁ NOGUEIRA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ, Sr. Rômulo Gomes Rodovalho, alegadamente praticado no âmbito do 45º Processo Seletivo Simplificado – PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), regido pelo Edital nº 006/2025/SESPA.

A impetrante, médica com especialização em Psiquiatria e atuação comprovada por mais de dois anos em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), relata ter participado do certame público concorrendo à vaga de Médico Psiquiatra – CAPS Marambaia.

Após regular inscrição, obteve nota provisória de 6,6 pontos. Contudo, verificou que outro candidato, Allan Anderson Pereira de Moura, foi classificado em primeiro lugar mesmo tendo recebido nota “zero” no critério de “tempo de serviço”, o qual, segundo o edital, constitui requisito eliminatório para a habilitação ao cargo.

A impetrante apresentou recurso administrativo dentro do prazo, questionando a classificação do referido candidato e a omissão da Administração quanto à exigência editalícia.

Narra que o sistema eletrônico (SIPROS) apenas permitiu o salvamento do recurso, sem emissão de comprovante, e que, apesar das tentativas de contato via site e aplicativo de mensagens (WhatsApp), não obteve qualquer resposta oficial. Ainda assim, em 31 de outubro de 2025 foi publicado o resultado final, mantendo a classificação do candidato contestado e sem qualquer manifestação quanto ao recurso da impetrante, mesmo com previsão editalícia de disponibilização da resposta na área do candidato.

Relata, ainda, que a convocação do referido candidato para apresentação de documentos e formalização de contratação foi publicada no dia 07/11/2025, às 18h, última hora do expediente forense, com previsão de execução do ato administrativo já no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 10/11/2025.

Diante da iminente consumação de contratação que reputa ilegal, busca a concessão de medida liminar em regime de plantão, com fundamento na Resolução nº 16/2016-TJPA e na Resolução nº 71/2009 do CNJ, para suspender os efeitos do ato convocatório e da eventual contratação.

Argumenta, juridicamente, que a manutenção da classificação do candidato que não comprovou tempo mínimo de experiência profissional viola os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao edital (art. 37 da CF).

Sustenta, ainda, a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação e pela omissão da autoridade coatora em responder ao recurso administrativo tempestivamente interposto.

Invoca o disposto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009 para pleitear a tutela mandamental com urgência, visando evitar a consolidação de ato flagrantemente nulo, que comprometeria não apenas seu direito individual como também a moralidade administrativa.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da convocação e da contratação do candidato irregular e, ao final, a concessão definitiva da segurança para determinar a anulação da convocação e a reclassificação da impetrante nos termos da legislação aplicável e do edital.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o mandado de segurança em regime de plantão, diante da urgência e do risco de perecimento do direito apontado.

Em decisão monocrática constante do id-31431425 foi deferido o pedido de liminar, em plantão do judiciário, e determinada a notificação da autoridade impetrada.

Em decisão constante do id-32943122 foi mantida a decisão liminar.

Consta do id-31583813 as informações prestadas pela autoridade impetrada comunicando o cumprimento da liminar deferida.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Camila dos Santos Sa Nogueira contra ato atribuído à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, consubstanciado na convocação de candidato aprovado em 1º lugar em Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 06/2025 – SESPA), para o cargo de médico-psiquiatra com lotação em Marambaia, supostamente em desconformidade com as regras editalícias.

A impetrante sustenta que o referido edital exigia dos candidatos à função de médico-psiquiatra a comprovação de experiência mínima de 01 (um) ano na função. Todavia, o candidato convocado em 1º lugar – Sr. Allan Anderson Pereira de Moura – teria obtido pontuação “zero” no critério de tempo de serviço, conforme tabela constante dos autos, o que demonstraria a inobservância do requisito essencial estabelecido no edital.

Deferida medida liminar, em sede de plantão judiciário, para suspender os efeitos da convocação do referido candidato, sobreveio manifestação da autoridade coatora e do Estado do Pará, os quais se limitaram a alegar, genericamente, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, bem como a presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas informou ainda o cumprimento da liminar deferida.

Em parecer técnico e fundamentado, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela concessão da segurança, por entender configurada afronta ao princípio da isonomia e à vinculação da administração pública às regras editalícias, que não foram observadas na espécie.

Acompanho o lúcido parecer ministerial. Vejamos.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, assegura a todos o direito à igualdade perante a lei. Em sede de certames públicos ou processos seletivos simplificados, tal garantia traduz-se na obrigação da Administração de conferir tratamento isonômico aos candidatos, observando rigorosamente os critérios previamente fixados no edital, que possui força normativa vinculante.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos, a partir da documentação pré-constituída apresentada pela impetrante, que o candidato convocado em 1º lugar não preencheu o requisito de experiência mínima de 01 (um) ano na função de médico-psiquiatra, tendo auferido nota “zero” nesse critério, e a impetrante obteve a 2.ª Colocação e obteve a nota 0,6 em tempo de serviço, conforme comprovado no documento do id-31431533.

Neste sentido, o candidato 1.º lugar não preenche o requisito de experiência mínima exigida de 01 ano no cargo ou função, na forma estabelecida no edital, na sequência 10 do cargo médico-psiquiatra, e a impetrante comprovou o cumprimento do requisito, obtendo pontuação correspondente, portanto, resta evidenciada a preterição da impetrante, em afronta ao princípio da isonomia e à legalidade estrita que rege os atos da administração pública.

Isto porque, a manutenção da convocação de candidato que não atendeu aos requisitos mínimos do edital comprometeria não apenas a lisura e a legitimidade do certame, mas também os direitos subjetivos de candidatos que, como a impetrante, preencheram adequadamente os critérios de seleção.

Portanto, acompanho o lúcido parecer do Ministério Público, pois impõe-se a concessão da segurança, para declarar a nulidade da convocação do candidato que não comprovou a experiência mínima exigida, com a consequente convocação da impetrante, classificada na segunda posição.

Ante o exposto, voto pela ratificação da liminar deferida e no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA postulada, para anular a convocação do candidato Allan Anderson Pereira de Moura e determinar a convocação da impetrante Camila dos Santos Sa Nogueira para os atos subsequentes à contratação no cargo de médico-psiquiatra – Marambaia, no âmbito do Edital nº 06/2025 – SESPA.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 05/03/2026